Tribunal: STF
Processo: Ext 1085
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. EXTRADIÇÃO. Passiva. Refúgio ao extraditando. Fato 
   excludente do pedido. Concessão no curso do processo, pelo 
   Ministro da Justiça, em recurso administrativo. Ato 
   administrativo vinculado. Questão sobre sua existência jurídica, 
   validade e eficácia. Cognição oficial ou provocada, no julgamento 
   da causa, a título de preliminar de mérito. Admissibilidade. 
   Desnecessidade de ajuizamento de mandado de segurança ou outro 
   remédio jurídico, para esse fim, Questão conhecida. Votos 
   vencidos. Alcance do art. 102, inc. I, alínea "g", da CF. 
   Aplicação do art. 3º do CPC. Questão sobre existência jurídica, 
   validez e eficácia de ato administrativo que conceda refúgio ao 
   extraditando é matéria preliminar inerente à cognição do mérito 
   do processo de extradição e, como tal, deve ser conhecida de 
   ofício ou mediante provocação de interessado jurídico na 
   causa.

	2. EXTRADIÇÃO. Passiva. Refúgio ao extraditando. 
   Concessão no curso do processo, pelo Ministro da Justiça. Ato 
   administrativo vinculado. Não correspondência entre os motivos 
   declarados e o suporte fático da hipótese legal invocada como 
   causa autorizadora da concessão de refúgio. Contraste, ademais, 
   com norma legal proibitiva do reconhecimento dessa condição. 
   Nulidade absoluta pronunciada. Ineficácia jurídica conseqüente. 
   Preliminar acolhida. Votos vencidos. Inteligência dos arts. 1º, 
   inc. I, e 3º, inc. III, da Lei nº 9.474/97, art. 1-F do Decreto 
   nº 50.215/61 (Estatuto dos Refugiados), art. 1º, inc. I, da Lei 
   nº 8.072/90, art. 168, § único, do CC, e art. 5º, inc. XL, da CF. 
   Eventual nulidade absoluta do ato administrativo que concede 
   refúgio ao extraditando deve ser pronunciada, mediante provocação 
   ou de ofício, no processo de extradição.

	3. EXTRADIÇÃO. 
   Passiva. Crime político. Não caracterização. Quatro homicídios 
   qualificados, cometidos por membro de organização revolucionária 
   clandestina. Prática sob império e normalidade institucional de 
   Estado Democrático de direito, sem conotação de reação legítima 
   contra atos arbitrários ou tirânicos. Carência de motivação 
   política. Crimes comuns configurados. Preliminar rejeitada. Voto 
   vencido. Não configura crime político, para fim de obstar a 
   acolhimento de pedido de extradição, homicídio praticado por 
   membro de organização revolucionária clandestina, em plena 
   normalidade institucional de Estado Democrático de direito, sem 
   nenhum propósito político imediato ou conotação de reação 
   legítima a regime opressivo.

	4. 	EXTRADIÇÃO. Passiva. 
   Executória. Pedido fundado em sentenças definitivas condenatórias 
   por quatro homicídios. Crimes comuns. Refúgio concedido ao 
   extraditando. Decisão administrativa baseada em motivação formal 
   de justo receio de perseguição política. Inconsistência. 
   Sentenças proferidas em processos que respeitaram todas as 
   garantias constitucionais do réu. Ausência absoluta de prova de 
   risco atual de perseguição. Mera resistência à necessidade de 
   execução das penas. Preliminar repelida. Voto vencido. 
   Interpretação do art. 1º, inc. I, da Lei nº 9.474/97. Aplicação 
   do item 56 do Manual do Alto Comissariado das Nações Unidas - 
   ACNUR. Não caracteriza a hipótese legal de concessão de refúgio, 
   consistente em fundado receio de perseguição política, o pedido 
   de extradição para regular execução de sentenças definitivas de 
   condenação por crimes comuns, proferidas com observância do 
   devido processo legal, quando não há prova de nenhum fato capaz 
   de justificar receio atual de desrespeito às garantias 
   constitucionais do condenado.

	5. EXTRADIÇÃO. Pedido. 
   Instrução. Documentos vazados em língua estrangeira. 
   Autenticidade não contestada. Tradução algo deficiente. 
   Possibilidade, porém, de ampla compreensão. Defesa exercida em 
   plenitude. Defeito irrelevante. Nulidade inexistente. Preliminar 
   repelida. Precedentes. Inteligência do art. 80, § 1º, da Lei nº 
   6.815/80. Eventual deficiência na tradução dos documentos que, 
   vazados em língua estrangeira, instruem o pedido de extradição, 
   não o torna inepto, se não compromete a plena compreensão dos 
   textos e o exercício do direito de defesa.

6. EXTRADIÇÃO. 
   Passiva. Executória. Extensão da cognição do Supremo Tribunal 
   Federal. Princípio legal da chamada contenciosidade limitada. 
   Amplitude das questões oponíveis pela defesa. Restrição às 
   matérias de identidade da pessoa reclamada, defeito formal da 
   documentação apresentada e ilegalidade da extradição. Questões 
   conexas sobre a natureza do delito, dupla tipicidade e duplo grau 
   de punibilidade. Impossibilidade conseqüente de apreciação do 
   valor das provas e de rejulgamento da causa em que se deu a 
   condenação. Interpretação dos arts. 77, 78 e 85, § 1º, da Lei nº 
   6.815/80. Não constitui objeto cognoscível de defesa, no processo 
   de extradição passiva executória, alegação de insuficiência das 
   provas ou injustiça da sentença cuja condenação é o fundamento do 
   pedido.

7. EXTRADIÇÃO. Julgamento. Votação. Causa que envolve 
   questões constitucionais por natureza. Voto necessário do 
   Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. Preliminar 
   rejeitada. Precedentes. O Ministro Presidente do Supremo Tribunal 
   Federal tem sempre voto no julgamento dos processos de 
   extradição.

	8. 	EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. Deferimento 
   do pedido. Execução. Entrega do extraditando ao Estado 
   requerente. Submissão absoluta ou discricionariedade do 
   Presidente da República quanto à eficácia do acórdão do Supremo 
   Tribunal Federal. Não reconhecimento. Obrigação apenas de agir 
   nos termos do Tratado celebrado com o Estado requerente. 
   Resultado proclamado à vista de quatro votos que declaravam 
   obrigatória a entrega do extraditando e de um voto que se 
   limitava a exigir observância do Tratado. Quatro votos vencidos 
   que davam pelo caráter discricionário do ato do Presidente da 
   República. Decretada a extradição pelo Supremo Tribunal Federal, 
   deve o Presidente da República observar os termos do Tratado 
   celebrado com o Estado requerente, quanto à entrega do 
   extraditando.